Tribunal: TJES
Processo: 5004438-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004438-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADMILSON FERNANDES ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que, fundamentadamente, decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, porquanto a segregação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista, sobretudo, a gravidade concreta dos delitos, demonstrada pela quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida, como também para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o paciente se encontra foragido. Precedente do STJ.

2. Os crimes de tráfico de drogas associação para tal fim, por cuja suposta autoria o paciente foi preso, encontram em seus preceitos secundários penas máximas privativas de liberdade superiores a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não significa a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004438-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON GERALDO RODRIGUES
PACIENTE: ADMILSON FERNANDES ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON GERALDO RODRIGUES - MG96478-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON GERALDO RODRIGUES - MG96478-A

V O T O

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADMILSON FERNANDES ANDRADE
, o qual teve a sua prisão preventiva decretada, sendo denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES.

Alega a impetração, em síntese, que não se encontra devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do agente, não tendo demonstrado, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diz que as condições pessoais do segregado lhe são favoráveis, pois ele é primário, tem bons antecedentes e residência fixa.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a cassação da ordem que decretou a prisão preventiva do paciente, recolhendo-se o mandado de prisão, para que possa livrar-se do constrangimento ilegal e aguardar o julgamento do processo em liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, almeja a concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 28 de abril de 2020, o paciente, acompanhado de outros 02 (dois) acusados, em comunhão de desígnios, de forma livre e consciente, guardavam, com intuito de venda, 2,8 kg (dois quilos e oitocentas gramas) de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais).

Quanto ao pedido de cassação da ordem de prisão preventiva do paciente, tenho que não merece prosperar, pois, verifico que a d. autoridade apontada como coatora fundamentou a sua decisão nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em especial, na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, demonstrada pela quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida, e o fato de o acusado estar foragido.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
VII - A prisão preventiva decretada e a negativa do direito de recorrer em liberdade se encontram devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da prisão do agravante para a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal. Para tanto, foi considerada, em especial, a gravidade concreta das condutas (participação em grande organização criminosa engenhosamente formada para promover o tráfico de entorpecentes). Ademais, não foi cumprido o mandado inicial de constrição cautelar em desfavor do agravante, tendo em vista estar na condição de foragido (fl. 12056). VIII - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar decretada (RHC n. 95.082/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/3/2018; HC n. 389.579/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/6/2017; e RHC n. 88.898/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/12/2017)
(...)” (
STJ;
AgRg-RHC 169.689; Proc. 2022/0260298-3; MG;
Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/08/2023
; destaquei).

Impende consignar, também, que a Lei 12.403/11 modificou o artigo 313, do Código de Processo Penal, passando a dispor que somente se admitirá prisão preventiva, dentre outras hipóteses ali elencadas, quando o máximo da pena cominada ao crime for superior a 04 (quatro) anos.

No presente caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, cujas penas máximas cominadas, privativas de liberdade, ultrapassam o referido patamar, restando configurado, portanto, o requisito objetivo necessário para a imposição da medida cautelar extrema.

Por fim, cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.